Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), WENDER MACHADO VALERA - CPF: 018.041.811-45 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA CORRENTE – BUSCA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - IMPENHORABILIDADE

DOS VALORES CONSTRITOS AFASTADA –

NÃO DEMONSTRADO QUE A PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Mas, considerando o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC) e a difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, conclui-se que faz
jus
ao parcelamento das custas.

A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Wender Machado Valeria
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, na Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena
, que in
deferiu o desbloqueio de valores objeto de penhora
on line
(id. 160871035 - autos de origem).

Inconformado, o Agravante (Executado) argui, em síntese, que o bloqueio judicial, no valor de R$
R$ 33.360,77 (Trinta e três mil, trezentos e sessenta reais e setenta e sete centavos)
, prejudica sobremaneira seu sustento e de sua família, que conta com filhos menores e uma mãe doente, máxime por restar comprovado sua hipossuficiência financeiramente.

Sustenta que a constrição judicial afronta (1) o
art. 833, IV e X, do CPC, por recair sobre verba de natureza alimentar;
e (2) o entendimento jurisprudencial de que são impenhoráveis os valores até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança.

Por isso, requer assistência judiciária gratuita para isenção do preparo deste recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada o desbloqueio dos valores bloqueados na penhora
on line
. No mérito, postula a reforma da decisão agravada (id. 223163692).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, sendo concedido o parcelamento das custas processuais (id. 223666666).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 227543182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu pedido de desbloqueio da penhora
on line
na ação retromencionada, cujo teor restou assim consignado:

“(...)
Vistos, etc.

1.1. Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
apresentado por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, em face de
WENDER MACHADO VALERA
, devidamente qualificados nos autos. (...)

3.2. Logo, em que pese o Tribunal tenha estendido o entendimento da impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente até 40 salários mínimos, deve haver a comprovação de que tais valores representam uma reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial do devedor.

4. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido para desbloqueio dos valores. (...)
”
(id. 160871035 - autos de origem).

Na origem, consta
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena
, em desfavor de
Wender Machado Valera
, em razão de inadimplência
da Cédula de Crédito Bancária no
B90632097-4, emitida em 25/07/2019, cujo valor atualizado até a propositura da execução corresponde a R$ 24.644,82 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

O andamento do processo executivo revela que o bloqueio judicial recaiu sobre conta bancária em nome do Agravante no valor de R$ 33.360,77 (Trinta e três mil, trezentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).

Demonstra, ainda, que para sustentar o pedido de desbloqueio, o Executado, ora Agravante, apresentou somente declaração de hipossuficiência financeira, certidão de nascimento de um filho menor e exames médicos da respectiva genitora, o que foi indeferido pelo magistrado na origem.

O Agravante busca com o presente recurso a concessão de assistência judiciária gratuita e o desbloqueio de valores constritos judicialmente na quantia de R$ 33.360,77 (Trinta e três mil, trezentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).

Inicialmente, insta ressaltar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, a pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa.

No caso em apreço, não há elementos suficientes que demonstrem a alegada precariedade econômica do Agravante.

Logo, não é caso de deferimento do
benefício da assistência judiciária gratuita.

Contudo, levando em consideração o valor das custas processuais, aliado à alegação de que não tem como fazê-lo, ao menos, em parcela única, é caso de deferimento de parcelamento das custas, no caso, em 2 (duas) vezes
, com arrimo no §6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Superado esse ponto, passo à análise da pretensão recursal.

Em que pesem os argumentos do Agravante, não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito ao desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial, notadamente porque não há indícios de que a restrição judicial ocorreu em única conta bancária que possui o Agravante, situação que, como já sinalizado na decisão anterior, poderia caracterizá-la como de natureza salarial, por se tratar de profissional liberal.

Somando-se a isso, a documentação apresentada - declaração de hipossuficiência financeira, acompanhada somente da certidão de nascimento de um filho menor e exames médicos da respectiva genitora, inclusive alguns realizados junto à unidade de saúde municipal –, sem indicação/comprovação de renda mensal e despesas pessoais, não se mostram suficientes a justificar o desbloqueio judicial dos valores constritos em processo executivo.

Somando-se a isso, para caracterizar a impenhorabilidade de
montante depositado em caderneta de poupança, conta corrente e fundos de financiamentos até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser demonstrado que a quantia bloqueada é necessária à manutenção da dignidade do Executado e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação, o que, de fato, repita-se, não restou evidenciado.

A propósito, cita-se recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
–
IMPENHORABILIDADE
–
AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES
–
ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG
– RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II -
O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III -
O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifo nosso)

Sendo assim,
a princípio
, não é caso de impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Logo, mostra-se a decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wender Machado Valera
,
apenas para deferir
o parcelamento das custas processuais em 2 (duas) vezes
, nos termos do §6o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024